Tribunal: TJMT
Processo: 1023549-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023549-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (RECORRENTE), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), MARTHA EMILIA CURVO DE ARRUDA - CPF: 976.486.631-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1023549-67.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Martha Emilia Curvo de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIROS REACOMODADOS NO VOO QUE PARTIU 02 (DOIS) DIAS APÓS O CONTRATADO. MUDANÇA DA CIDADE DE PARTIDA. TRECHO REALIZADO VIA TERRESTRE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, restou comprovado que os Reclamantes adquiriram bilhetes aéreos da empresa Recorrente, para percorrerem o trecho entre João Pessoa/PB e Cuiabá/MT, saindo no dia 11/01/2022 às 00h50min, com conexões em Recife e Guarulhos, e destino final Cuiabá às 10h15min. Contudo, o voo foi cancelado, sendo os autores reacomodados no voo que partiu de Recife no dia 13/01/2022, às 03h50min, com conexão em Brasília e destino final Cuiabá às 10h20min. Também restou comprovado que o trecho de João Pessoa para Recife foi realizado por meio de transporte terrestre.

3. Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento do voo dos Reclamantes, uma vez que a própria Reclamada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa. A Recorrente confirma que realmente ocorreu o cancelamento do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Aduz que houve alteração da malha aérea e, por isso, reacomodou os passageiros no próximo voo disponível, excluindo a sua responsabilidade de indenizar.

4. Contudo, a alegação de alteração de malha aérea que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que os passageiros chegassem ao destino final 02 (dois) dias após o voo previamente contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

5. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. Os gastos, comprovadamente demonstrados, a título de alimentação e hospedagem, em decorrência do cancelamento do voo e a reacomodação em outro 02 (dois) dias após o contratado, devem ser reembolsados aos reclamantes.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
a requerida a:
1)
pagar aos requerentes, concernente à indenização por danos morais a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais
) a cada autor
,
corrigidos monetariamente pelo INPC
,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação (01/08/2022), por se tratar de responsabilidade contratual e ;
2)
a pagar aos autores a quantia de
R$1.492,13 (mi, quatrocentos e noventa e dois reais e treze centavos),
a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente aos gastos (11 à 13/03/2022)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023